Tribunal: TJMT
Processo: 1039464-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039464-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1039464-60.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO.

EMBARGADO
:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher aclaratórios anteriores com efeitos modificativos, deu provimento a agravo de instrumento para limitar a responsabilidade do Banco Itaú Consignado S.A. ao período de fevereiro a julho de 2018, determinando novo cálculo pericial e afastando condenações por litigância de má-fé e honorários fixados na liquidação .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão quanto à alegada preclusão e anuência de corréu aos cálculos homologados; (ii) se o acórdão embargado incorreu em contradição ou violação à coisa julgada ao delimitar a responsabilidade da instituição financeira; e (iii) se é possível a rediscussão de fatos supervenientes e matérias não apreciadas no julgado.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia central, delimitando a responsabilidade conforme os contornos fixados no título executivo judicial, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos.

4. Inexiste contradição ou violação à coisa julgada, pois a decisão embargada resguardou a autoridade do julgado ao impedir a ampliação indevida da condenação, observando a vinculação material das responsabilidades entre as instituições financeiras.

5. A pretensão de imputar responsabilidade integral ao Banco Itaú, abrangendo período atribuído a corréu, configura indevida ampliação do título executivo, em afronta ao princípio da fidelidade ao julgado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo incabível a análise de fatos supervenientes, preclusão de corréu ou questões relativas à fase de cumprimento de sentença não apreciadas no acórdão embargado.

7. A atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos anteriormente opostos decorreu do saneamento de omissão relevante, hipótese admitida pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação da responsabilidade para além daquilo que foi expressamente fixado no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 502.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1039464-60.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO.

EMBARGADO
:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
em face do acórdão que acolheu os aclaratórios anteriormente manejados por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, com efeitos modificativos,
para dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a limitação da responsabilidade da instituição financeira ao período de fevereiro a julho de 2018, determinando a realização de novo cálculo pericial e excluindo-a das condenações por litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados na fase de liquidação.

Sustenta o embargante, inicialmente, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do pedido de reconsideração por ele formulado sob o ID 334173354, no qual teria demonstrado que o Banco Cetelem S.A., sucedido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., não interpôs recurso contra a decisão que homologou os cálculos, anuindo tacitamente com o montante apurado, circunstância que, segundo afirma, deveria ensejar a limitação dos efeitos da decisão apenas ao Banco Itaú, com o prosseguimento da execução em face do corréu.

Alega, ainda, que o provimento conferido ao agravo de instrumento não poderia beneficiar parte que não recorreu, sob pena de afronta à coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, defendendo que a obrigação solidária teria se tornado definitiva em relação ao Banco Cetelem/BNP Paribas, em razão da ausência de insurgência recursal.

No mérito, aduz a existência de contradição e violação à coisa julgada, sustentando que o acórdão embargado teria reconhecido indevidamente uma omissão inexistente no julgamento anterior do agravo de instrumento, o qual, segundo afirma, já teria analisado e rejeitado a tese de limitação temporal da responsabilidade, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos no valor de R$ 377.098,89, de forma solidária.

Defende que a condenação originária estabeleceu responsabilidade solidária plena e ilimitada, sem qualquer distinção temporal entre os coobrigados, razão pela qual a delimitação promovida no acórdão ora embargado configuraria indevida modificação do título executivo judicial, em afronta à coisa julgada formada na fase de conhecimento.

Sustenta, ademais, que a pretensão do Banco Itaú consistiria em rediscutir matéria já decidida, utilizando-se indevidamente dos embargos de declaração como sucedâneo de ação rescisória, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade.

Aduz, ainda, a ocorrência de fato superveniente relevante, consistente na dinâmica processual da fase de cumprimento de sentença, destacando a cronologia dos atos que teriam culminado na constituição em mora dos devedores, na incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, e na realização de penhora em duplicidade, circunstância que teria ensejado o redirecionamento da execução ao Banco BNP Paribas.

Nesse contexto, afirma que o referido corréu, ao não impugnar os cálculos e ao anuir com o valor homologado, teria incorrido em preclusão temporal e lógica, consolidando sua responsabilidade integral pelo débito, o que, segundo sustenta, tornaria prejudicada qualquer discussão acerca da limitação da responsabilidade do Banco Itaú.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e reconhecida a higidez da coisa julgada, com a manutenção da responsabilidade solidária integral das instituições financeiras, o reconhecimento da perda do objeto do recurso do Banco Itaú, a extinção do agravo sem resolução do mérito quanto à limitação pretendida, bem como a condenação da parte embargada por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

No caso em exame, não se verificam quaisquer dos vícios aptos a justificar a integração do julgado.

A alegação de omissão quanto à ausência de análise do pedido de reconsideração não merece prosperar.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão central submetida à apreciação deste órgão colegiado, qual seja, a delimitação da responsabilidade das instituições financeiras à luz do título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que o título executivo não apenas reconheceu a responsabilidade solidária das instituições financeiras, mas também estabeleceu, de maneira inequívoca, a vinculação material de cada uma delas aos descontos indevidamente realizados em períodos distintos, atribuindo ao Banco Itaú Consignado S.A. os valores descontados entre fevereiro e julho de 2018, e ao Banco Cetelem S.A., sucedido pelo Banco BNP Paribas, os descontos posteriores.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não se omitiu sobre questão relevante, tendo examinado precisamente o fundamento que se revelou determinante para a solução da controvérsia, qual seja, a necessidade de observância dos limites objetivos do título executivo judicial.

Nesse sentido, dispõe o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No entanto, tal dispositivo não impõe ao magistrado o dever de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente aqueles que se mostram relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Também não se verifica a alegada contradição ou violação à coisa julgada.

Ao contrário, o acórdão embargado justamente resguardou a autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Isso porque a decisão impugnada limitou-se a assegurar que a fase de liquidação e cumprimento de sentença observasse fielmente os parâmetros estabelecidos no título executivo, vedando a ampliação indevida da condenação para alcançar valores que, conforme expressamente reconhecido no acórdão exequendo, não foram atribuídos à responsabilidade do Banco Itaú.

A pretensão do embargante, ao sustentar a manutenção da responsabilidade integral do referido banco por todos os descontos realizados, inclusive aqueles vinculados a outra instituição financeira, implicaria, na prática, verdadeira ampliação dos limites da condenação, em afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo e à própria coisa julgada.

Não há falar, portanto, em contradição com o julgamento anterior do agravo de instrumento, porquanto os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Banco Itaú foram acolhidos justamente para sanar omissão relevante, consistente na ausência de enfrentamento de premissa expressamente fixada no título executivo, o que legitimou a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, ensejar a modificação do resultado do julgamento quando o saneamento do vício identificado conduzir, necessariamente, à alteração da conclusão anteriormente adotada, o que se verificou no caso concreto.

No que concerne às alegações relativas a fatos supervenientes, à suposta preclusão do corréu Banco BNP Paribas, ao redirecionamento da execução e à ocorrência de penhora em duplicidade, verifica-se que tais questões não foram objeto do acórdão embargado, tampouco guardam pertinência direta com a controvérsia decidida, restringindo-se a matérias que devem ser suscitadas e apreciadas no âmbito próprio da fase de cumprimento de sentença, perante o juízo de origem, ou por meio dos recursos cabíveis.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, tampouco à ampliação do objeto do julgamento, sendo inadequada a sua utilização para introduzir questões novas ou discutir fatos supervenientes que não foram apreciados na decisão embargada.

Cumpre registrar que não se pode admitir que o Banco Itaú Consignado S.A. seja compelido a responder por valores que, de forma expressa, foram atribuídos a outra instituição financeira, sob o argumento de facilitar a satisfação do crédito ou em razão de eventual dificuldade na constrição patrimonial do corréu. Tal raciocínio não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois a execução deve observar estritamente os limites da obrigação reconhecida no título judicial, não sendo lícito transferir a um devedor responsabilidade que não lhe foi atribuída.

A solidariedade, ainda que existente, não autoriza a distorção do conteúdo material da condenação quando o próprio título individualiza as responsabilidades, sob pena de violação à coisa julgada e de indevido alargamento da obrigação.

Por fim, não há qualquer fundamento para a pretendida condenação por litigância de má-fé ou majoração de honorários advocatícios, uma vez que não se evidencia conduta processual abusiva por parte do embargado, tendo sido reconhecida, inclusive, a razoabilidade jurídica da tese por ele sustentada no julgamento anterior.

Diante de todo o exposto, não se constatando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026